Tribunal: CARF
Processo: 10865.723634/2012-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: YENDIS RODRIGUES COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2026-01-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10865.723634/2012-60
ACÓRDÃO
2102-004.069 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NILO SERGIO PINTO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
IRPF.
ANO-CALENDÁRIO
2009.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JUNTADA
EXTEMPORÂNEA
DE
DOCUMENTOS.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
CONHECIMENTO PARCIAL. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
RENDIMENTOS ISENTOS. LUCROS ACUMULADOS. AUSÊNCIA DE PROVA
HÁBIL. RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO APÓS A NOTIFICAÇÃO DO
LANÇAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
A prova documental deve ser apresentada na fase de impugnação,
operando-se a preclusão consumativa quando juntada apenas em sede
recursal, salvo nas hipóteses excepcionais previstas no art. 16, § 4o, do
Decreto no 70.235/1972. Não se conhecem os documentos juntados
extemporaneamente que não se refiram a fato superveniente, não se
destinem a contrapor fatos surgidos na decisão recorrida e não tenham sua
apresentação oportuna justificada.
Os acréscimos patrimoniais devem ser necessariamente justificados por
rendimentos regularmente declarados, nos termos do art. 3o, § 1o, da Lei
no 7.713/1988. A retificação da declaração com o objetivo de reduzir ou
excluir tributo somente é admissível antes da notificação do lançamento e
mediante prova do erro, conforme art. 147, § 1o, do Código Tributário
Nacional.
Alterações
contratuais
possuem
natureza
meramente
declaratória e não constituem, por si sós, prova hábil da efetiva existência
de lucros acumulados.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 993
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.069 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.723634/2012-60
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, exceto quanto à prova documental juntada apenas na fase
recursal. Na parte conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
YENDIS RODRIGUES COSTA – Relator

Assinado Digitalmente
CLEBERSON ALEX FRIESS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jose Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Yendis Rodrigues Costa, Vanessa Kaeda
Bulara de Andrade, Cleberson Alex Friess (Presidente

RELATÓRIO
1.
Cuida-se de Recurso Voluntário interposto por NILO SÉRGIO PINTO em face do Acórdão no
15-43.167, proferido pela 3a Turma da DRJ/SDR, em fls. 244-246, que julgou improcedente a
impugnação apresentada contra o Auto de Infração no 0811200/00399/12, mantendo
integralmente o crédito tributário de Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF, relativo ao ano-
calendário 2009, no montante total de R$ 460.589,02, inclusive multa de ofício e juros de mora.

2.
O recorrente sustenta que o lançamento decorreu de interpretação equivocada da
autoridade fiscal quanto à comprovação da origem dos valores considerados como variação
patrimonial a descoberto, requerendo, ao final, o cancelamento integral do Auto de Infração (fls.
255/262).

DO LANÇAMENTO FISCAL TRIBUTÁRIO.

3.
Foi lavrado o Auto de Infração em 12.11.2012, com ciência do contribuinte em 07.12.2012
(fls. 138/146), com fundamento na apuração de omissão de rendimentos decorrente de variação
Fl. 994
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.069 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.723634/2012-60
3
patrimonial a descoberto, no valor de R$ 867.201,49, resultando em imposto apurado de R$
230.525,04.

4.
Consta do Termo de Verificação Fiscal que a fiscalização foi realizada no âmbito da
operação 40711 IRPF – Variação Patrimonial, tendo sido constatadas diversas aquisições,
alienações e pagamentos expressivos no período de 01.01.2009 a 31.12.2009, sem comprovação
documental hábil e idônea da origem dos recursos.

DA IMPUGNAÇÃO
5.
Inconformado, o contribuinte apresentou Impugnação em 07.12.2012 (fls. 159/161),
sustentando, em síntese, que:
a) Parte relevante dos valores considerados como variação patrimonial teve origem na
incorporação de lucros acumulados ao capital social das empresas das quais era sócio;
b) Quando de sua retirada das sociedades, os valores recebidos seriam superiores aos constantes
na declaração de bens de 31.12.2008, exatamente em razão dessas incorporações de lucros;
c) Tais valores estariam demonstrados nas alterações contratuais das empresas Madeiranit
Comércio e Indústria de Madeiras Ltda. – 27a alteração contratual (anexo IV); Madeiranit Bauru
Ltda. – 3a alteração contratual (anexo V); Madeiranit Ribeirão Preto Ltda. – 5a alteração contratual
(anexo VI). O impugnante também afirmou que os pagamentos lançados na ficha “Pagamentos e
Doações Efetuados” da DIRPF se referem, presumidamente, a doações, por assim constarem na
própria declaração.

6.
Ao final, requereu o cancelamento integral do débito fiscal.
7.
A Delegacia de Julgamento, entretanto, entendeu que não foi apresentada prova hábil da
existência dos alegados lucros acumulados, rejeitando a tese defensiva sob o fundamento de que
as alterações contratuais, por sua natureza meramente declaratória, não se prestam como prova
contábil suficiente, mantendo-se o lançamento (fl. 244-245).

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. RECURSOS ISENTOS. PROVA.
Para justificação do acréscimo patrimonial os recursos isentos ou não
tributáveis devem ser comprovados com documentação hábil e idônea.

Fl. 995
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.069 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.723634/2012-60
4
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

DO RECURSO VOLUNTÁRIO.

8.
No Recurso Voluntário (fls. 254/262), o recorrente sustenta, preliminarmente, a
possibilidade de juntada de novos documentos em sede recursal, à luz dos princípios da verdade
material e da legalidade, citando doutrina e precedentes do próprio CARF.

9.
Afirma que a improcedência da impugnação decorreu unicamente da ausência de
escrituração contábil tempestiva nos autos na primeira instância, exigência esta expressamente
consignada na decisão recorrida.

10.
A recorrente juntou ao processo:
a) Livros Diário das empresas Madeiranit Comércio e Indústria de Madeiras Ltda., Madeiranit
Bauru
Ltda.,
Madeiranit
Ribeirão
Preto
Ltda.;
todos registrados no SPED em 29.06.2010;
b) Livros Razão das mesmas empresas, devidamente subscritos pelo contador.

11.
O recorrente demonstra que o total dos lucros integralizados corresponde a R$ 995.566,43,
valor superior ao montante de R$ 867.201,49 considerado como variação patrimonial a
descoberto pela fiscalização.

12.
Sustenta, ainda, que tais valores já constavam das alterações contratuais juntadas às fls.
167/223, agora totalmente corroboradas pela escrituração contábil regular e tempestiva.

13.
Ao final, requer o provimento do Recurso Voluntário, com o cancelamento do Auto de
Infração lavrado.

14.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisanda, primeiramente, o juízo
de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o
dispositivo.

Fl. 996
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.069 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.723634/2012-60
5
15.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro YENDIS RODRIGUES COSTA, Relator
I - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
16.
O Recurso Voluntário, de fls. 824-857, é tempestivo, na medida em que interposto no
prazo previsto no art. 33, do Decreto Federal no 70.235/1972, considerando-se a sua interposição
em 13/09/2017, em face da ciência do acórdão recorrido em 10/10/2017.

17.
Verifica-se, contudo, que o recorrente promoveu, na fase recursal, a juntada de novos
documentos às fls. 264–990, com o objetivo de infirmar o lançamento, sem que tais elementos
tenham sido apresentados na fase de impugnação, não obstante a plena possibilidade de sua
produção naquele momento processual.

18.
Nos termos do art. 16, § 4o, do Decreto Federal no 70.235/1972, a apresentação posterior
de provas somente é admitida em hipóteses excepcionalíssimas, assim expressamente
delimitadas:

Art.
16.
A
impugnação
mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante produzi-la em outro momento processual, a menos
que:
I – fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna;
II
–
se
refira
a
fato
superveniente;
III – destine-se a contrapor fato ou documento referido na decisão
recorrida.

19.
No caso concreto, os documentos de fls. 264–990 não se referem a fatos supervenientes,
tampouco se destinam a contrapor elementos surgidos apenas na decisão recorrida, além de não
haver qualquer demonstração de justo impedimento à sua apresentação na impugnação, razão
pela qual não se enquadram em nenhuma das exceções legais previstas no § 4o do art. 16.
Fl. 997
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.069 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.723634/2012-60
6

20.
Assim, operada a preclusão consumativa quanto à prova documental, impõe-se o não
conhecimento dos documentos juntados às fls. 264–990, devendo a análise do mérito limitar-se
exclusivamente ao conjunto probatório validamente produzido na fase impugnatória.

21.
Desse modo, conhece-se parcialmente do Recurso Voluntário, apenas quanto às matérias
suscitadas com base no conjunto probatório regularmente produzido na fase impugnatória, não se
conhecendo, contudo, dos documentos juntados às fls. 264–990, por força da preclusão
consumativa, nos termos do art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235/1972.

II.— DO ACRÉSCIMO PATRIMONIAL
22.
Constata-se que, para justificar o acréscimo patrimonial, o recorrente pretende alterar sua
declaração para incluir rendimentos isentos, supostamente recebidos a título de lucros. Todavia,
nos termos do art. 3o, § 1o, da Lei no 7.713/1988, as variações patrimoniais devem ser
necessariamente justificadas por recursos efetivamente declarados:

Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer
dedução, ressalvado o disposto nos arts. 9o a 12 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho
ou da combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em
dinheiro, e ainda os proventos de qualquer natureza, assim também
entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos
rendimentos declarados.

23.
Por sua vez, o art. 147, § 1o, do Código Tributário Nacional apenas admite a retificação da
declaração com o objetivo de excluir ou reduzir tributo quando comprovado o erro cometido e
antes da notificação do lançamento, o que não se verifica no caso concreto:

Art. 147. A declaração é prestada por meio de formulário ou através do
preenchimento
de
instruções
especiais.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante,
quando vise a reduzir ou excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.

Fl. 998
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.069 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.723634/2012-60
7
24.
No presente caso, o recorrente não apresenta prova hábil da existência de lucros
acumulados que lhe teriam sido creditados e posteriormente incorporados ao capital das
empresas cujas cotas foram alienadas no ano-calendário de 2009. Limita-se a reportar-se às
alterações contratuais, as quais possuem natureza meramente declaratória e convencional, sendo
insuficientes, por si sós, para comprovar a efetiva existência de lucros acumulados.

25.
Dessa forma, ausente comprovação idônea da origem dos recursos utilizados para justificar
a variação patrimonial, e inviável a retificação da declaração após a notificação do lançamento,
impõe-se a manutenção integral da decisão da DRJ e da autuação, nos exatos termos em que
lavrada.

IV - CONCLUSÃO
26.
Diante do exposto, conheço parcialmente o recurso voluntário voto por NEGAR
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
YENDIS RODRIGUES COSTA

Fl. 999
DF CARF MF
Original